Tribunal: STF
Processo: HC 71263
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA 
   PENA - INOCORRÊNCIA - SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À 
   CONDENAÇÃO PELO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO - DECISÃO 
   FUNDAMENTADA - POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DA QUALIFICADORA DO 
   CRIME DE QUADRILHA ARMADA COM AS CAUSAS ESPECIAIS CONCERNENTES AO 
   ROUBO AGRAVADO - PEDIDO INDEFERIDO.

- O magistrado 
   sentenciante, ao proceder à individualização das penas impostas 
   aos pacientes, deve fundamentar as sanções penais, tendo em vista
   os elementos existentes no processo e atendendo ao que 
   prescrevem os arts. 59 e 68 do Código Penal.

- A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido 
   de que são suscetíveis de cúmulo material a qualificadora do 
   crime de quadrilha ou bando e o delito de roubo agravado. 
   Precedentes.